Tribunal: TJBA
Processo: 0526100-29.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526100-29.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AILTON OLIVEIRA GOMES e outros (3) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso, afastou a prescrição do fundo de direito e, aplicando a teoria da causa madura, julgou improcedente o pedido da inicial, fixando honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa. O embargante alega que o valor atribuído à causa é irrisório e requer a fixação da verba honorária por equidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor da causa considerado irrisório (R$ 100,00), os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), admitindo efeitos infringentes em caráter excepcional. 4. Constatado que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa resultaria em verba irrisória, mostra-se aplicável a regra do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação equitativa. 5. O STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP), firmou a tese de que a fixação equitativa de honorários é cabível quando o valor da causa for muito baixo, o que se verifica na hipótese. 6. Considerando a natureza da demanda, a atuação do procurador e o tempo exigido para a defesa, arbitram-se os honorários em R$ 2.000,00. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantidos os demais termos do acórdão. Tese de julgamento: "É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0526100-29.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargados AILTON OLIVEIRA GOMES E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.